Tribunal: TJSP
Processo: 1018191-96.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018191-
96.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante NEIVA
FRANÇA ROSA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018191-96.2020.8.26.0577 -Voto no 3033
2
VOTO No: 3033
APEL.No: 1018191-96.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (4a VARA CÍVEL)
APTE. : NEIVA FRANÇA ROSA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE
CRÉDITO. TRANSAÇÕES E OPERAÇÕES IMPUGNADAS QUE
FUGIRAM AO PERFIL DA APELANTE. DESCUMPRIMENTO DO
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
APELADO
QUANTO
À
SUA
REGULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
Apelação interposta por NEIVA FRANÇA ROSA nos
autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” que
move em face de BANCO BRADESCO S/A, cujo pedido inicial foi julgado
improcedente, nos moldes da sentença de fls. 91/94, do Juiz HEITOR
FEBELIANO DOS SANTOS COSTA, da qual se adota o relatório.
Alega, em síntese, que: a) o Apelado não juntou prova
da regularidade das transações e operações impugnadas; b) sempre
manteve a posse do seu cartão de crédito e de sua senha; c) houve falha na
prestação dos serviços ofertados pelo Apelado, que permitiu a prática de
fraude em seu cartão de crédito; d) as transações e operações foram
realizadas fora de seu perfil de consumo; e) deve ser reconhecida a
inexigibilidade da dívida (fls. 97/101).
Recurso preparado (fls. 102/103).
Contrarrazões a fls. 118/125.
É o relatório.
A sentença deve ser reformada.
O caso em tela haì que ser analisado levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018191-96.2020.8.26.0577 -Voto no 3033
3
conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (Apelante) e prestador
de serviço (Apelado) previstos nos arts. 2o e 3o do diploma em questão.
Neste diapasão, estão presentes pressupostos da
responsabilidade civil arrolados no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
O defeito do serviço reside no fato de que o banco não
tomou a cautela necessária para evitar a fraude perpetrada, não
preservando os dados sigilosos da Apelante, autorizando transações e
operações que destoam do perfil dela, conforme se extrai dos documentos
que instruem a petição inicial (fls. 15/39).
Note-se que o Apelado descumpriu seu ônus
probatório quanto à alegação de regularidade das mesmas transações e
operações, uma vez que a contestação está desacompanhada de
documentação nesse sentido.
Tal circunstância, e como as instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes (Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça), torna certa a responsabilidade civil do
Apelado no presente caso.
Confira-se o entendimento desta E. Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Operações realizadas com cartão de
crédito não reconhecidas pelo autor
Indícios de fraude

Código de Defesa do Consumidor
Aplicação
Réu não se
desincumbiu de demonstrar a regularidade das transações

Teoria do risco Responsabilidade objetiva Art. 14 do CDC
Necessária devolução dos valores indevidamente debitados -
Inscrição em cadastros de inadimplentes
Dano moral

Ocorrência
Dano in re ipsa
Indenização devida
Valor do
quantum indenizatório, fixado em R$15.000,00, que não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018191-96.2020.8.26.0577 -Voto no 3033
4
redução, pois atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido, além de
estar de acordo com o que a jurisprudência desta Corte ter
arbitrado para casos semelhantes
Ratificação do julgado

Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1004225-27.2020.8.26.0590; Relator: Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro:
19/10/2020) (Grifei)
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Extravio de cartão de crédito. Compras não
reconhecidas pelo autor. Relação de consumo. Inversão do
ônus da prova. Aplicação dos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o,
do CDC. Débitos anteriores à comunicação ao banco, mas que
são incompatíveis com o perfil do consumidor. Prova da
regularidade da transação ou de culpa exclusiva do
consumidor que competia ao réu. Falha na prestação do
serviço. Inexigibilidade reconhecida. Recurso do réu não
provido. DANO MORAL. Inadmissibilidade. Cobrança sem outras
consequências gravosas para a autora. Recurso do autor não
provido. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
1001653-44.2019.8.26.0005; Relator: Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019) (Grifei)
Ainda nessa toada, a falta de segurança dos serviços
ofertados pelo Apelado, aliada à sua inércia em preservar a integridade do
cartão de crédito fornecido à Apelante, contribuíram decisivamente para a
fraude existente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou
em nenhuma outra causa apta a romper o nexo de causalidade.
Destarte, é de se reconhecer a inexigibilidade da dívida
impugnada pela Apelante, mais bem descrita e identificada nos autos, e dos
seus respectivos reflexos, devendo o Apelado ressarci-la dos pagamentos
comprovadamente efetuados a maior em virtude da mesma dívida e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018191-96.2020.8.26.0577 -Voto no 3033
5
mesmos reflexos (visando obviamente a tornar indene os prejuízos sofridos
por força do erro de conduta do banco), com atualização monetária pela
Tabela Prática desta E. Corte desde cada desembolso, além de juros
moratórios em um por cento ao mês, calculados da citação.
Presentes
os
princípios
da
causalidade
e
da
sucumbência, sai apenas o Apelado condenado nas custas, despesas
processuais e verba honorária devida aos patronos da Apelante, em doze
por cento do proveito econômico alcançado com o êxito dos pedidos
declaratório e indenizatório.
Do exposto, provejo o recurso, nos termos do voto.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator